Tribunal: TJMT
Processo: 0013502-61.2016.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013502-61.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ILDO ZANOLLI - CPF: 063.355.468-50 (APELADO), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), LENIR VINICIUS NISZCZAK - CPF: 238.137.922-34 (APELANTE), ERNESTO CAMPOS FILHO - CPF: 321.168.291-00 (ADVOGADO), ILDO ZANOLLI - CPF: 063.355.468-50 (APELANTE), MARIA JOSE LOPES DA SILVA BRITO - CPF: 057.634.318-80 (ADVOGADO), ERNESTO CAMPOS FILHO - CPF: 321.168.291-00 (ADVOGADO), LENIR VINICIUS NISZCZAK - CPF: 238.137.922-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE LENIR VINICIUS NISZCZAK E DESPROVEU O RECURSO DE ILDO ZANOLLI, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTES:

ILDO ZANOLLI

LENIR VINICIUS NISZCZAK

APELADOS:

LENIR VINICIUS NISZCZAK

ILDO ZANOLLI

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE NO IMÓVEL –IMPOSSIBILIDADE –
REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC –
ÔNUS DO AUTOR –
NÃO DEMONSTRADOS – DEMANDANTE QUE NÃO COMPROVOU O PAGAMENTO INTEGRAL DA AVENÇA –
DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA –
LUCROS CESSANTES
PRESUMIDOS
SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –POSSIBILIDADE –
CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES DECORRENTE DO MESMO FATO GERADOR – INVIABILIDADE –
BIS IN IDEM
– MULTA AFASTADA
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO

–
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –

RECURSO DE LENIR VINICIUS NISZCZAK CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO
–
RECURSO DE ILDO ZANOLLI CONHECIDO E DESPROVIDO.

Incumbe ao autor provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração de posse (artigo 561 CPC)

Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. (Art. 476 CC)

A
s perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Mostra-se incabível a cumulação de multa compensatória e lucros cessantes, sob pena de ocorrência de
bis in idem.

O mero
descumprimento contratual não possui o condão, por si só, de ensejar o pagamento de danos morais indenizáveis.

A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recursos de Apelação interpostos

contra sentença
(ID. 230734172
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT, que nos autos de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Reparação por Danos, Lucros Cessantes e Compensação,

ajuizada por
ILDO ZANOLLI
em face de
LENIR VINICIUS NISZCZAK,
julgou parcialmente procedentes os

pedidos formulados na inicial, bem como, julgou procedente a reconvenção, nos seguintes termos:

“(...)
A
nte o exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de condenar o requerido ao pagamento de:

a)R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de multa por inadimplemento contratual (cláusula penal), incidindo correção monetária a partir da assinatura do contrato e juros moratórios da citação (19.01.2017);

b)R$10.865,33 (dez mil oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos), decorrente do reembolsodas despesas que o autor teve para a realização da escritura pública de inventário, especificadas anteriormente, que deverão ser acrescidos de correção monetária e juros da citação.

c)R$122,94 (cento e vinte e dois reais e noventa e quatro centavos), correspondente a 25% do valor do IPTU incidente sobre o imóvel, acrescidode correção monetária do desembolso e juros da citação;

d)Lucros cessantes, correspondente a 0,5% de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), ou seja, R$250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais, a contar do período de inadimplência/citação (19.01.2017), até a efetiva desocupação do bem, a correção monetária e juros devem incidir mensalmente a partir da mora;

(2) JULGO PROCEDENTE a reconvenção,
extinguindo-a com resolução do mérito nos termos do art. 487, I do CPC, para condenar o reconvindo ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos de juros e correção monetária pelo INPC, a partir da citação do requerido/reconvinte (19/01/2017 – id. 79096866 - Pág. 4).

Fica, desde logo, expressamente autorizada a compensação de créditos e débitos referidos nestes autos, excetuando-se os honorários de sucumbência.

Condeno o reconvindo/autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitroem 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.
”
(grifo original)

Em suas razões recursais (ID nº 230734182), o recorrente
ILDO ZANOLLI
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defende a reintegração na posse do imóvel.

Da incidência de correção monetária sobre o valor incontroverso, a partir do trânsito em julgado da sentença.

Defende o arbitramento de danos morais.

Dos honorários advocatícios na reconvenção;

Em suas razões recursais (ID nº 230734182), o recorrente LENIR VINICIUS NISZCZAK, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Defende a improcedência dos lucros cessantes;

Da extinção da multa contratual. Subsidiariamente, defende a redução da multa
.

Da redistribuição dos honorários sucumbenciais, ante a ocorrência de sucumbência recíproca.

Recurso
s
tempestivo
s
e custas recolhidas.
(ID.
243652665 e 231108699
).

A parte recorrida
LENIR VINICIUS NISZCZAK
apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº 230734190)

Por outro lado, a parte recorrida
ILDO ZANOLLI
apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. nº 230734186)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:

ILDO ZANOLLI

LENIR VINICIUS NISZCZAK

APELADOS:

LENIR VINICIUS NISZCZAK

ILDO ZANOLLI

VOTO
:

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata-se
derecursos de Apelação interpostos

contra sentença
(ID. 230734172)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT, que nos autos de Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Reparação por Danos, Lucros Cessantes e Compensação,

ajuizada por
ILDO ZANOLLI
em face de
LENIR VINICIUS NISZCZAK,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o recorrido ao pagamento de multa à título de cláusula penal, ao ressarcimento de emolumentos cartorários para realização de escritura pública de inventário e outras despesas, e ainda, ao pagamento de lucros cessantes e honorários advocatícios, ante a ocorrência de sucumbência recíproca. E, julgou procedente a reconvenção, condenando o reconvindo ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
e honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

E
xtrai-se dos autos
, que
ILDO ZANOLLI ajuizouAção de
Reintegração de posse com Pedido c/c Reparação por Danos, Lucros Cessantes e Compensaçãoem desfavor de LENYR VINICIUS NISZCZAK
.

Afirma o
autor/
recorrente, que
na data de 18/02/2011,
os litigantes
entabularam
contrato de gaveta, 50% do lote de 360m2, localizado na Rua Gabriel
Felfil
‘Vila Governador Fragelli’, Bairro Cristo Rei, inscrito na matrícula n
º
. 101.164, do Cartório do Primeiro Ofício de Várzea Grande, o qual pertencia ao casal
Inauema
Francisca Barbosa, e José Barbosa,
ambos falecidos.

Assevera que o

preço acordado pelo imóvel foi de R$100.000,00 (cem mil reais), sendo uma entrada de R$
5
0.000,00 (
cinquenta
mil reais) e o restante
a
ser pago na lavratura da escritura,
sendo que
o arrolamento e escritura do imóvel de forma a permitir a transferência para o autor
, seria de incumbência do Sr
.

LENIR VINICIUS.

Para evitar maiores prejuízos, o autor
/apelante
entendeu
por bem adquirir o 50% restante do imóvel, firmando Contrato Particular de Cessão de Direitos Hereditários com o viúvo e demais herdeiros, tornando-se dono de todo o imóvel.

Entretanto, o viúvo meeiro faleceu, em 22/01/2015, antes que fosse confeccionada a escritura Pública de Arrolamento, sendo necessário o inventário de todo o imóvel com o pagamento de todos os impostos
.

Após a marcha processual, sobreveio a sentença objurgada.

Desta decisão, ambas as partes interpuseram apelo recursal.

Pois bem. P
asso à análise das teses aventadas pelo
s
recorrente
s
.

Das razões recursais do apelante ILDO ZANOLLI.

Da
r
eintegração na posse do imóvel.

Neste ponto recursal, aduz
o recorrente que
:
“a parte da propriedade a qual o Réu vem alugando, não mais lhe pertence desde a assinatura do contrato e agindo da maneira como fez, praticou esbulho possessório.
(...)
”

Prossegue afirmando que
comprovou o esbulho
por meio de juntada de
boletim de ocorrência lavrado antes do ajuizamento da ação
, bem como por depoimentos testemunhais.

Pois bem.

Compulsando os autos
,
não assiste
razão ao recorrente.

No que concerne à posse, o direito civil
a
define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira contínua e ininterrupta.

No caso dos autos,
restou evidenciado que o autor/apelante nunca exerceu a posse
efetiva
sobre tal parte do imóvel em litígio.

Isso porque as testemunhas ouvidas em juízo,
Patrícia
Zanoli
e

Rosana de Amorim,
afirmam que
o
recorrente
nunca assumiu a posse de fato da parte do imóvel, e que sempre foi o
recorrido
que o alugava e recebia o aluguel, evidenciando, assim, que era ele quem exercia a posse sobre o bem.

(ID nº
230734173 e 230734174)

Ademais, no que se refere a
o Boletim de Ocorrência,
sabe-se que o referido documento
não goza de presunção
juris tantum
de veracidade das informações, posto que apenas consigna as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem atestar que tais relatos sejam verdadeiros
,
portanto,
é

insuficiente para comprovar
o suposto
esbulho
praticado pelo recorrido.

Com efeito, é incontroverso que consta a pendência do pagamento integral do contrato por parte do recorrente, sendo que, em casos de contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro, nos termos do artigo 476 do Código Civil.

Portanto, rejeito o pedido de reintegração de posse do recorrente no imóvel, objeto da presente lide, eis que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo do direito pretendido e o preenchimento dos requisitos necessários para a proteção possessória, nos termos dos artigos 561 e 567 do CPC.

Da incidência de correção monetária sobre o valor incontroverso, a partir do trânsito em julgado da sentença
.

Afirma o recorrente que o decisum fustigado incorreu em erro, pois o recorrido, em sede de reconvenção, pugnou apenas pelo pagamento corrigido do débito incontroverso, contudo, sem mencionar o termo inicial.

Neste ponto, não há que se falar em alteração do decisum fustigado para a data do trânsito em julgado da sentença, pois, em casos de relação contratual, a incidência de correção monetária deve ocorrer somente após a citação.

Com efeito, a correção monetária, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser analisada de ofício pelo julgador, independentemente de pedido ou de recurso da parte, de modo que sua aplicação, alteração ou modificação do termo inicial não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

Acerca do tema
, trago entendimento
consolidado
do Superior Tribunal de Justiça
:

PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2). 2.
Consoante o entendimento do STJ, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos e possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciados a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão, razão pela qual não há como restar caracterizado o julgamento extra petita.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 662842 RS 2015/0033168-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 08/02/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/02/2021)

Dos danos morais indenizáveis.

Neste ponto recursal, a
firma o recorrente que
faz jus ao arbitramento de danos morais indenizáveis, pois
:
“(...)o presente caso envolve não só o inadimplemento como também atitudes prepotentes e truculentas do Recorrido,
que causou humilhação, perturbação e muita dor que se tornou de conhecimento público, como se percebe pelo relatado das próprias testemunhas, ao ponto de atingir a dignidade de pessoa humana (...)
Afirma ainda que teve que conviver com estranhos, inquilinos do réu que teriam
causados”
.

Não assiste
razão
a
o recorrente.

Isso porque
o simples descumprimento contratual não possui o condão, por si só, de ensejar o pagamento de danos morais indenizáveis.

Assim é da jurisprudência hodierna:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MEROINADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
1. Simples descumprimento contratual que, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, não tem o condão de, por si só, ocasionar o surgimento de danos morais, sendo imprescindível a ocorrência de situação excepcional, capaz de ensejar sofrimento indenizável.
2. Caso concreto em que o acórdão recorrido havia fixado indenização por danos morais em razão do mero atraso na entrega de bem imóvel, sem indicar qualquer circunstância excepcional que levasse à referida conclusão. 3. Necessidade de reforma do acórdão recorrido, não se mostrando aplicável ao caso a Súmula 7/STJ.AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1848125 RJ 2019/0337119-0, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/03/2023).(grifo nosso)

Noutro giro
, conforme constou no
decisum
fustigado, é incontroverso
pelos depoimentos testemunhais que havia um clima tenso entre as partes, derivado da celeuma
“sub judice”
.

Contudo,
não
restou
demonstrado nos autos
, algum episódio de efetiva
ofensa aos direitos da personalidade, de ordem moral, à dignidade
da
pessoa humana, situação vexatória, enfim, a
ensejar o arbitramento de danos morais indenizáveis.
Ademais,
a irritação, a sensibilidade exacerbada e o
aborrecimento
, por si só
,
não são capazes de configurar os supostos danos morais indenizáveis.

No que se refere à suposta convivência com terceiros, inquilinos do recorrido, extrai-se dos depoimentos testemunhais que a quitinete está desocupada há anos, além do que o autor/recorrente tem a intenção de assumir a posse do imóvel para alugá-lo e obter renda, razão pela qual não há que se falar em situação humilhante suportada pelo recorrente.

Dessa forma, o recorrente não cumpriu com o ônus probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Dos honorários advocatícios arbitrados na reconvenção.

Neste ponto, o recorrente defende a reforma do ato sentencial, para que os honorários sucumbenciais recaiam apenas e tão somente sobre o diferencial obtido pela atualização monetária dos valores.

Ora, por obviedade, o proveito econômico obtido na presente ação por parte do reconvinte engloba integralmente o valor incontroverso de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Portanto, rejeito tal pretensão recursal, ante o descabimento do pedido do recorrente.

Das razões recursais do apelante
LENIR VINICIUS NISZCZAK
:

D
a inexistência de
lucros cessantes
.

O recorrente defende que seja extirpada a condenação ao pagamento de lucros cessantes, afirmando que havia acordo tácito entre as partes para que o recorrente continuasse recebendo o aluguel de uma quitinete como uma
espécie de juros compensatórios pelo crédito de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Pois bem.

Rejeito tal pretensão recursal, pois não restou comprovado nos autos o suposto acordo tácito entre os litigantes para que ele continuasse recebendo o aluguel de uma quitinete como uma espécie de juros compensatórios.

Nesse sentido,
salienta-se que, até o presente momento, o recorrente é quem está percebendo os frutos do aluguel do imóvel, razão pela qual,

devem ser pago lucros cessantes ao recorrido,
sob pena de enriquecimento ilícito
, nos termos do artigo 884 do Código Civil.

Ademais, conforme constou no decisum fustigado, aplicando-se subsidiariamente o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), havendo atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, é admitida a configuração dos lucros cessantes no percentual de 0,5% sobre o valor do imóvel, por mês de atras
o.

Portanto,
a sentença que condenou o
recorr
ente ao pagamento de lucros cessantes,
correspondente a 0,5% de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), ou seja, R$250,00 (duzentos e cinquenta reais), devidos a partir da sua citação (19.01.2017) até a efetiva desocupação,
montante que deverá ser apurado em liquidação de sentença,
não comporta reformas.

Da multa
contratual
.

Neste ponto recursal, o recorrente defende que seja extirpad
a
a condenação ao pagamento de multa por descumprimento contratual
ou, alternativamente, defende a redução da multa arbitrada.

Compulsando os autos
, denota-se
da leitura da cláusula 8ª
da avença
(
ID nº
79096851 – autos de origem), a estipulação de
cláusula penal no importe de
20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato
.

Senão vejamos:

OITAVA:

Este contrato é de caráter irretratável e irrevogável, e fica estipulado uma multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total do contrato, para ser aplicada a qualquer uma das partes que infringirem
quaisquer cláusulas
ou se arrepender do objeto deste contrato.

Ocorre,
que

o instituto da cláusula penal compensatória detém como característica prefixar os danos decorrentes do inadimplemento total, compensando, assim, os danos. Já os lucros cessantes objetivam ressarcir pelos danos materiais em razão do atraso da obra, com natureza também punitiva.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRETENSÃO OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL (ALUGUÉIS) A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES.
INVIABILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES DECORRENTE DO MESMO FATO GERADOR. BIS IN IDEN.
PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-SC - APL: 03059588220198240033, Relator: José Agenor de Aragão, Data de Julgamento: 05/05/2022, Quarta Câmara de Direito Civil)

Logo, a cumulação de multa compensatória e lucros cessantes implica
bis in idem
,
razão pela qual deve ser afastada
a incidência da multa compensatória
.

Da redistribuição dos honorários sucumbenciais.

Por fim, o apelante defende a redistribuição dos honorários
advocatícios
sucumbenciais
, asseverando que houve decaimento mínimo dos pedidos e desproporção da quantia
a ser arcada por cada
parte litigante.

Assiste razão ao apelante.

Isso porque o arbitramento dos honorários advocatícios deve obediência ao princípio da proporcionalidade e a distribuição da verba baseia-se na fração de sucumbência, conforme determinamos
arts
. 85,
caput
e § 2º, e 86 do Código de Processo Civil
, in
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

[...]

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Desse modo, considerando a alteração do decisum, faz-se necessário a redistribuição dos honorários sucumbenciais, devendo
cada recorrente
arcar
com
50% (cinquenta por cento)
da verba honorária arbitrada
.

Nesse sentido, cita-se:

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDÃO DE PASSAGEM – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
-
REDISTRIBUIÇÃO
DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
Insurgência quanto ao ônus sucumbencial que comporta acolhimento. Parte autora que teve atendido um dos dois pedidos principais que formulara.
Reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes, condenando-se cada uma a arcar com metade das
custas, despesas e honorários advocatícios
, não havendo que decaiu da parte mínima dos pedidos.

(N.U 0000226-96.2017.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 19/11/2019,
Publicado
no DJE 28/11/2019) [grifo nosso]

Portanto, procedo
à
redistribuição da verba honorári
a sucumbencial
,
devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por cento) da verba sucumbencial.

CONCLUSÃO
.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
de

ILDO ZANOLLI e

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

E, conheço do recurso de apelação de
LENIR VINICIUS NISZCZAK
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para o fim de afastar a incidência da multa compensatória,
mantendo-se, quanto ao mais, inalterad
a
a
sentença
vergastada.

Por fim, ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor de
ILDO ZANOLLI
, para o importe
de 12
% (doze por cento) sobre o valor econômico obtido, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
E, deixo de majorar os honorários sucumbenciais

arbitrados em desfavor de
LENIR VINICIUS NISZCZAK
, considerando a tese firmada no Tema 1059 do STJ:
“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.” (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023)

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024